Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 188341565, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0042350-14.2012.8.07.0001, proposta em face de CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES e ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais (ID 57920407), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, após diversas diligências para satisfação da presente ação, o agravante requereu a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para fins de localização de bens que o agravado possui em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito, o que foi indeferido pela decisão ora combatida. Alega que o sistema CNIB destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens da parte agravada e que, naturalmente, em meio aos atos executórios é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens, porém isso não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. Argumenta que, ao contrário do consignado na decisão embargada, a utilização da ferramenta da indisponibilidade possui relevância sim, uma vez que, pela consulta dos dados reunidos pela sua base de dados, é possível localizar bens imóveis em todo território nacional, os quais estão aptos a satisfazer a dívida exequenda. Aduz que, além disso, o simples fato de o Juízo não estar credenciado junto ao sistema não pode ser fundamento bastante para indeferir sua utilização para localização de eventuais bens imóveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para que seja deferida a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravado. Preparo (ID 58317110 e ID 58317112). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que seja determinada a pesquisa pleiteada por meio da ferramenta CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.